Tribunal: TJES
Processo: 5008769-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008769-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDIR MASSUCATTI e outros

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. DEPÓSITO PRÉVIO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.

é possível verificar que o valor ofertado fundamenta-se em laudo de avaliação elaborado pela própria Concessionária beneficiária do ato expropriatório, documento não apenas unilateralmente confeccionado como também elaborado por Empresa por ela indicada, que considerou o valor venal do imóvel em R$ 149,99 (cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) o metro quadrado, não expondo o valor venal do imóvel fixado pelo órgão municipal competente, nos termos da legislação aplicada (§ 1º, "a" do art. 15 do Dec.-Lei 3365/41) – laudo no id 26738625 – processo referência.

2.

Considerando que o Laudo de Avaliação expõe o valor aferido de forma unilateral pela Expropriante, entendo que a concessão da medida não atendeu os preceitos legais, tornando-se necessário o condicionamento da imissão na posse à avaliação judicial do bem imóvel.
3.
Decisão reformada. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008769-10.2023.8.08.0000

AGRAVANTES
: VALDIR MASSUCATTI E APARECIDA MARIA MERISIO MASSUCATTI

AGRAVADA
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Valdir Massucatti e Aparecida Maria Merisio Massucatti em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares (ES) que, nos autos da
Ação de Desapropriação – processo n.º
5006127-71.2023.8.08.0030

– deferiu o pedido liminar para “
autorizar o demandante a imitir-se provisoriamente na posse do imóvel onerado/expropriado, consoante matrícula especificada na inicial
” - Sic (id 27299049 – processo referência).

Nas razões recursais (id 5668304), os Agravantes pugnam pela reforma da Decisão sustentando, em síntese,
(1)
a imissão provisória na posse do imóvel é injusta, uma vez que concedida em valor inferior ao devido, “cujo valor deverá ser bem maior do que o depositado”;
(2)
“
a linha de distribuição irá passar na área onde estão localizados os lotes de maiores valores, os quais estão localizados em frente a Rodovia BR 101 Norte, e consequentemente sua área de extensão para construção serão reduzidas, o que inviabilizará os lotes naquele local
”;
(3)
“
o imóvel objeto da desapropriação possui um projeto com objetivo de criar um empreendimento industrial, em fase avançada e efetivação, obtendo aprovação de alguns órgãos
”.

Cinge-se a
controvérsia na possibilidade (ou não) de imissão provisória na posse de imóvel, em ação de desapropriação, baseada em laudo de avaliação unilateral.

A desapropriação é um procedimento por meio do qual o Poder Público transfere para si bem de propriedade de outrem (o expropriado), por razões de necessidade/utilidade pública ou de interesse social, mediante pagamento de justa e prévia indenização.

À luz do que estatui o art. 15 do Decreto-Lei n.º 3.365/41 – que dispõe sobre desapropriação por utilidade pública –, “
se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens
”.

Da leitura do dispositivo acima, extrai-se que são 02 (dois) os requisitos indispensáveis para o deferimento do pedido de imissão provisória no imóvel:
(i)
a declaração de urgência do ato e,
(ii)
o depósito do valor indenizatório, de acordo com os critérios estabelecidos em lei.

Imperioso ressaltar que a imissão provisória transfere apenas a posse do imóvel, inviabilizando ao expropriado o uso e gozo do bem, estes alcançados apenas com a obtenção da propriedade do mesmo, a qual se dará com o pagamento da justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) fixada pelo julgador, quando apurado o real valor do bem desapropriado.

Na hipótese dos autos, verifica-se que pretende a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
a imissão provisória na posse do bem expropriado com fundamento no que estabelece o art. 15, § 1º "a" do Decreto-Lei n.º 3365/41, segundo o qual:

Art. 15.
Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

Acerca do tema:

Com efeito, havendo a base de cálculo do imposto predial passado a ser o valor venal do imóvel, os tribunais têm considerado possível a imissão provisória na posse do imóvel expropriado, desde que o expropriante deposite importância superior àquele valor venal, comprovado este último mediante a juntada de certidão expedida pela repartição fiscal competente.

(...)

Destarte, atualmente, para obter imissão provisória nos termos da alínea "a" do § 1º do art. 15 da Lei de Desapropriações, o expropriante deverá depositar quantia igual ou superior ao valor venal do imóvel, calculado este último pela repartição fiscal competente, para efeito de lançamento do imposto predial.

Vale dizer: se a oferta do expropriante for igual ou superior ao
valor venal do imóvel expropriado
, fixado pelos órgãos municipais competentes para fins de imposto predial, o depósito do preço oferecido possibilitará a imissão provisória pleiteada. (SALLES, José Carlos de Morais. A desapropriação à Luz da doutrina e da jurisprudência. 6ª ed.rev.atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. Pág. 288/289).

No caso que ora se analisa, a Concessionária de Serviços Públicos ofertou, inicialmente, o valor de R$ 903.000,00 (novecentos e três mil reais) em uma área total de 12.942,90 m2 (doze mil e novecentos e quarenta e dois vírgula noventa metros quadrados, a título de indenização pela área que pretende expropriar.

Ao exame do que consta dos autos, é possível verificar que o valor ofertado fundamenta-se em laudo de avaliação elaborado pela própria Concessionária beneficiária do ato expropriatório, documento não apenas unilateralmente confeccionado como também elaborado por Empresa por ela indicada, que considerou o valor venal do imóvel em R$ 149,99 (cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) o metro quadrado, não expondo o valor venal do imóvel fixado pelo órgão municipal competente, nos termos da legislação aplicada (§ 1º, "a" do art. 15 do Dec.-Lei 3365/41) – laudo no id 26738625 – processo referência.

Nessa linha, considerando que o Laudo de Avaliação expõe o valor aferido de forma unilateral pela Expropriante, entendo, data maxima venia, que a concessão da medida não atendeu os preceitos legais, tornando-se, mais prudente, o condicionamento da imissão na posse à avaliação judicial do bem imóvel.

Nesse sentido, aliás, este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) reafirma seu posicionamento, conforme precedentes a seguir transcritos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. AVALIAÇÃO UNILATERAL. DEPÓSITO PRÉVIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA PRELIMINAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O depósito prévio tem apenas o condão de permitir ao agravante a imissão provisória na posse, sendo certo que o valor definitivo e justo que deverá ser repassado ao agravado somente será estabelecido ao final, após instrução probatória, inclusive com perícia judicial, assegurado o contraditório e a ampla defesa. II.
O valor ofertado pelo agravante se baseou em simples avaliação unilateral realizada por sua própria equipe técnica, o que, conforme atual posicionamento do c. STJ, não se afigura suficiente para apurar o valor da indenização, em especial para fins de imissão provisória na posse
. III. A própria Agravante em sua peça inicial afirma que “a CESAN há mais de 20 anos de forma precária e com autorização tácita dos expropriados já ocupa a área expropriada e faz a captação de água do Rio Claro”, fato que a princípio, afasta a necessidade de urgência da medida judicial. IV. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5001143-71.2022.8.08.0000
, Relator:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data:
10/Nov/2022
).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NA ORIGEM. DESAPROPRIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. LAUDO DE AVALIAÇÃO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No presente caso, a agravante não demonstrou a probabilidade do direito pleiteado na origem, uma vez que a avaliação trazida não atende às hipóteses que permitem a imissão provisória na posse do imóvel, conforme previsto no artigo 15, § 1º, do Decreto Lei nº 3.365/41. 3.
Ademais, a jurisprudência do nosso egrégio Sodalício não vem aceitando laudo produzido unilateralmente como prova apta a autorizar a imissão provisória do Ente Público na posse do imóvel objeto da desapropriação
. 4. Por fim, destaco a existência da ação possessória nº 0000004-61.2022.8.08.0036 onde se discute a posse do mesmo imóvel, tendo o Juízo singular deferido a liminar em favor da ora agravada, fato que, a meu sentir, inviabiliza o pleito liminar da agravante, ao menos em princípio
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5001126-35.2022.8.08.0000
, Relator:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data:
20/Jul/2022
).

Do exposto
, conheço do recurso e a ele dou provimento para, reformando a Decisão agravada, condicionar a
imissão na posse à avaliação judicial do bem imóvel
.

Julgo prejudicado o Agravo Interno de id 5920408.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno.